Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-72.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Pretensão à desclassificação da imputação originária para o delito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Pretensão à desclassificação da imputação originária para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 - Inadmissibilidade - Natureza dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão revelam o propósito econômico – Pedido defensivo subsidiário – Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 – "Tráfico privilegiado" – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500290-72.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante BRUNO
RAFAEL PEREIRA EUFROSINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
2
VOTO No: 23332
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500290-72.2019.8.26. 0616
Apelante: Bruno Rafael Pereira Eufrasino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por
insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e
autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da
palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com
o conjunto probatório - Condenação mantida - Pretensão à
desclassificação da imputação originária para o delito
previsto
no
artigo
28
da
Lei
n.
11.343/06
-
Inadmissibilidade - Natureza dos entorpecentes apreendidos
e as circunstâncias da prisão revelam o propósito econômico
Pedido defensivo subsidiário
Incidência da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei
11.343/2006 “Tráfico privilegiado” Impossibilidade
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos - Impossibilidade - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Rafael Pereira
Eufrasino contra a r. sentença de fls. 168/190, que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando-o às penas de 7 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado, e à pena pecuniária de 700 dias-multa, no mínimo
legal pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c.c artigo 40, III, ambos , da
Lei no 11.343/06.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 208/211), pugnou por
sua absolvição com fundamento no inciso VII do artigo 386 do CPP, sustentando
que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à materialidade e autoria a
corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da
imputação originária para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 226/229), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
3
provimento do apelo (fls. 242/248).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia 03 de fevereiro de 2019,
na rua Brasil para Cristo, no 12, no Bairro Jardim Luella, na cidade de Suzano, trazia
consigo, na imediação de estabelecimento de ensino, para fins de entrega ao consumo
de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 66 (sessenta e seis) porções de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente
conhecida como maconha, com peso líquido total de 384,4g (trezentos e oitenta e
quatro gramas e quatro decigramas),125 (cento e vinte e cinco) porções de crack,
com peso líquido total de 13g (treze gramas) e 71 invólucros contendo cocaína, com
peso líquido total de 54,3g (cinquenta e quatro grama e três decigrama), substâncias
que determinam dependência física e psíquica.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina no local dos fatos, quando avistaram o Apelante com uma mochila em uma
doceria, em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Os policiais
fizeram o retorno e quando abordaram o apelado ele já não estava mais com a
mochila. O réu teria confessado que estaria praticando tráfico de drogas e mostrou
em que local estaria a escondida a mochila. Dentro da mochila foram encontradas as
drogas referidas acima e foi dada a voz de prisão.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado em razão da
prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III da
Lei no. 11.343/2006, em sentença contra a qual se insurge por meio do presente
apelo.
Inicialmente, no tocante à alegação de absolvição sob o argumento de que não
existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante.
A prova da existência dos crimes (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes foram comprovados por meio do auto de prisão em
flagrante (fls.04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão
(fls. 13/14 15/16), laudo de pericial (fls. 78/82) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 126/127).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral coligida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
4
autos, em especial pelos depoimentos claros, coerentes e harmônicos entre si dos
policiais militares, Anderson Martins do Santos (fl. 132 e mídia anexa) e Thiago
Jesus dos Santos (fls. 09) , responsáveis pela prisão do apelante.
Com efeito, ambos, de forma coerente e harmônica, narraram em
juízo e em solo policial que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Luella,
quando avistaram o apelante dentro de uma bomboniere com uma mochila, ele teria
esboçado uma reação suspeita. Os policiais decidiram então fazer o retorno e
abordaram o apelado. Ele teria escondido a mochila com drogas mas ao ser abordado
teria confessado a prática do crime de tráfico e teria mostrado onde escondeu a
mochila com os entorpecentes.
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais
militares revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o
conjunto probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto
sob o crivo do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha
ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, a exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de
substâncias ilícitas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, típica de
quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MATÉRIA
RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se incabível na
via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes,
pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no
11.343/06. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria
da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira fase da
dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o
fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA (TJSP;
Apelação 0020225-91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
6
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.
Com efeito, o apelante, em solo policial (fl. 10), preferiu ficar em
silêncio.
Em juízo, negou a prática delitiva, sem, contudo, apresentar
qualquer justificativa ou prova que elidisse a sua culpa, apresentando a versão pouco
crível, de que, no dia estaria realmente na bomboniere mas sem a mochila. ressaltou
que os policiais teriam encontrado a mochila e que por ele já ter antecedentes
criminais iriam lhe deter. (fls 133/134 mídia anexa).
Entretanto, a versão apresentada restou dissociada do conjunto
probatório dos autos, não trazendo o apelante qualquer elemento que desse suporte à
sua narrativa de defesa.
Restou comprovado que o apelante foi abordado no local de posse
dos entorpecentes na denúncia, sendo certo transportava substâncias entorpecentes
sem autorização e em desacordo com a legislação.
Registre-se que não há razão para desacreditar no testemunho dos
policiais militares, os quais sequer conheciam o apelante.
Portanto, entrementes o esforço da defesa, os elementos fático-
probatórios são contundentes em demonstrar que o recorrente transportava e tinha em
guarda substância ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, de modo,
a configurar a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Fica,
assim, inviável a sua absolvição sob o argumento de que não existiriam provas
suficientes para a condenação.
Igualmente, não prospera o pedido de desclassificação de sua
conduta para àquela prevista no artigo 28 da referida Lei, isto porque a quantidade de
droga apreendida 66 (sessenta e seis) porções de Cannabis Sativa L, droga
vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 384,4g (trezentos e
oitenta e quatro gramas e quatro decigramas),125 (cento e vinte e cinco) porções de
crack, com peso líquido total de 13g (treze gramas) e 71 invólucros contendo
cocaína, com peso líquido total de 54,3g (cinquenta e quatro grama e três decigrama),
não indicam a condição de usuário.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
7
da r. sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
Assim, na primeira fase da dosimetria, o juízo de monocrático,
entendendo presentes a culpabilidade e reprovabilidade normais ao tipo penal, atento
ao artigo 59 do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime, fixou a pena-base no
mínimo legal, qual seja 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa.
Na
fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
atenuantes,
reconheceu a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 144/146),
aumentando-se a pena no patamar de 1/5, resultando 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa no mínimo legal.
De forma acertada, foi afastado o redutor previsto no parágrafo 4°
do artigo 33 da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo a r. sentença, tendo
em vista que os fatos mostraram que o acusado vinha se dedicando ao tráfico de
drogas como meio de vida, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos
demonstra que não se tratava de tráfico eventual. Ademais, o fato de já ter sido
processado anteriormente por crime indica vida criminal pregressa e personalidade
desvirtuada para a contumácia na prática de delitos, não se podendo inferir tratar-se
da figura do “traficante eventual”, contemplada pelo benefício do tráfico
privilegiado, tampouco configurar a figura do usuário prevista no artigo 28 da
referida Lei.
Ao final da terceira fase aplicou a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, pelo crime ser praticado próximo a
ETEC e uma escola municipal. razão pela qual majorou em
(um sexto) ficando a
reprimenda final fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700
(setecentos) dias-multa.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o fechado
fixado na r. sentença.
É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos
reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte
no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena.
No mais, incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, pela falta do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-72.2019.8.26.0616 -Voto no
8
artigo 44 do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as
fases de dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não
merecendo qualquer reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator